Tribunal: TJMT
Processo: 1019218-73.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1019218-73.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE), IZONITA FRAGA DA SILVA - CPF: 882.730.161-53 (RECORRIDO), LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE NOVO REPARCELAMENTO DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Patente a falha na prestação de serviços, quando o fornecedor cobra reparcelamento não pactuado com o consumidor.

2. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamado em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou
parcialmente

procedente
a pretensão inicial, para
confirmar
a tutela deferida e
declarar
a inexistência do contrato nº 239048045-F, de refinanciamento, em 13 parcelas de R$ 68,14 (sessenta e oito reais e quatorze centavos), sob o fundamento de que o reclamado se descurou da obrigação que lhe incumbia, qual seja, comprovar que informou a reclamante acerca do refinanciamento da única parcela que estava em atraso e que esta concordou com o novo acordo. O pedido de indenização por danos morais, por sua vez, foi julgado improcedente.

O Banco Recorrente, em suas razões recursais, alega a inexistência de ato ilícito, uma vez que existe a relação contratual entre as partes. Assim, requer seja julgado totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Devidamente intimada, a Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022